Tribunal: TJDFT
Processo: 0701164-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701164-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEYVERSON DHEYMES SANTOS BARBOSA DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO CAUTELAR INCIDENTAL Trata-se de pedido cautelar incidental (ID 12440807), em que o impetrante/agravado requer a sua reintegração ao concurso público de bombeiro militar, a fim de que possa ser chamado para tomar posse pela ordem cronológica de convocação e, em seguida, participar do curso de formação. Alega que, em petição de ID 9497056, formulou pedido cautelar de expedição de ofício ao CBMDF para cumprimento da segurança concedida em acórdão assim ementado, in verbis: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR DO DF. FASE DE SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. INQUÉRITOS E TERMO CIRCUNSTANCIADO ENVOLVENDO POSSE E USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ILEGALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. O fato de o candidato ter figurado em inquéritos policiais e termo circunstanciado não pode ser considerado para efeitos de eliminação na etapa de análise de vida pregressa em certame público, caracterizando conduta abusiva da Administração, em afronta ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII, da CF. 2. Diante da ausência de condenação penal, tais fatos não têm o condão de obstar o reconhecimento da idoneidade moral e conduta irrepreensível exigida ao candidato, obstando que seja inserido nos quadros do Corpo de Bombeiro Militar. 3. Apelo provido. O E. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis determinou a expedição de ofício ao Presidente da Comissão Permanente de Concursos do CBMDF (ID 10392262), nos termos requeridos. Em resposta de ID 10629940, o CBMDF informou que a posse é anterior ao curso de formação, de modo que não é possível cumprir tal determinação sem prejudicar os candidatos melhor classificados no certame. Esclareceu, ao final, que o candidato já foi reintegrado ao concurso público para matrícula do Curso de Formação de Praças Bombeiros Militares, devendo, assim, aguardar nova convocação para tomar posse, respeitada a sua classificação no concurso, para, então, poder participar do curso de formação. Estando os autos na Eg. Presidência deste TJDFT, em razão da interposição de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário do Distrito Federal, o E. Desembargador Presidente determinou o seu encaminhamento ao E. Relator para as providências cabíveis (ID 15464319). Em razão de licença concedida ao E. Relator (ID 15534816), os autos me vieram conclusos. É o breve relato. Decido. Conforme esclarecido na resposta ao ofício encaminhado ao CBMDF, o impetrante já se encontra reintegrado ao concurso, estando superado, portanto, o óbice que o impedia de ser chamado por ocasião de nova convocação para ocupação de novas vagas, conforme Edital no 001, de 1o de julho de 2016, pág. 27). O ingresso no curso de formação, por sua vez, depende da posse, que deve observar a ordem de classificação dos candidatos, sob pena de preterição daqueles candidatos mais bem posicionados no resultado do certame. Sendo assim, o pedido cautelar incidental formulado pelo impetrante com o objetivo de ser reintegrado ao concurso já se encontra totalmente contemplado. Nada a prover. P. I. Retornem os autos à Eg. Presidência deste Tribunal. SÉRGIO ROCHA Desembargador